Tribunal: TJSP
Processo: 1012878-18.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Negativa de contratação de empréstimos bancário - Aplicação da teoria do risco profissional – Restituição, de forma dobrada, de rigor – Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Incabível a redução do quantum indenizatório – Cabível a compensação (art. 368, CC) - R. sentença de procedência –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Negativa de contratação de empréstimos bancário - Aplicação da teoria do risco profissional – Restituição, de forma dobrada, de rigor – Dano moral configurado - Dever de indenizar inafastável – Incabível a redução do quantum indenizatório – Cabível a compensação (art. 368, CC) - R. sentença de procedência – Decisão parcialmente reformada - Recurso provido, em parte.*